Tribunal: TJES
Processo: 5000146-76.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-76.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISANGELA PEREIRA LOPES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000146-76.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ELISANGELA PEREIRA LOPES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por ELISANGELA PEREIRA LOPES em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em maio de 2018 solicitou o cancelamento de seu contrato com a operadora. Na ocasião foi informada da necessidade do pagamento de uma multa no valor de R$112,14 para o encerramento do contrato, o que fez.

Todavia, a recorrente, mesmo após o pagamento, a recorrente não cancelou o plano e continuou a enviar faturas para a recorrida.

Além disso, em dezembro de 2019 teve o seu nome inscrito pela ré nos cadastros de inadimplentes devido a um suposto débito no valor de R$264,59. Em razão do cancelamento da conta, a autora desconhece qualquer débito junto à ré.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para DESCONSTITUIR a relação contratual entre as partes a partir de maio de 2018, bem como todos os débitos cobrados posteriormente, com exceção da multa por quebra prematura do contrato, bem como para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Ratifico a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Defiro, em sentença, a antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré promova ao cancelamento da negativação de id. 6539212, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da presente, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 5.000,00.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4024947, o requerido interpôs Recurso Inominado, primeiramente, que a autora continuou utilizando o serviço no período após o pagamento da multa, qual seja dezembro 2018 e janeiro de 2019, juntado novos documentos para comprovar tal alegação, exercício regular do direito, ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de defeito na prestação de serviços e da ausência de pressupostos da obrigação de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em um primeiro momento, é preciso abordar as provas trazidas aos autos junto ao Recurso Inominado. O requerido trouxe as telas do SPIC apenas no momento da interposição do recurso, o que configura inovação recursal, visto que já eram existentes
quando do protocolo da contestação, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A recorrente não foi capaz de comprovar nos autos que estava no regular exercício de seu direito. De modo diverso, a autora juntou aos autos os protocolos datados desde novembro de 2018 e o comprovante de pagamento da multa contratual. Em razão da inversão do ônus da prova, era dever da requerida comprovar a regularidade da cobrança, o que não o fez.

Outrossim, em seu recurso a ré alega a inexistência de interesse recursal, para tal ela afirma que inexiste dano, culpa do agente e nexo de causalidade capazes de ensejar a responsabilidade da empresa. Todavia, entendo que a autora trouxe aos autos documentos que comprovem a responsabilidade da empresa pela inscrição do autor no serviço de proteção ao crédito.

A recorrida apresentou o comprovante de inscrição indevida de Id. 4024942 pela TELEFONICA S.A., prova da existência do dano e culpa do agente; o boleto da multa datado de novembro de 2018 e seu comprovante de pagamento, também prova a existência do dano e a culpa do agente.

Em vista disso, entendo que é possível identificar a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal que ensejam a responsabilidade da empresa. Assim, está presente o dever de reparar o dano.

Em relação à negativação do nome da autora, de acordo com os documentos trazidos aos autos, é possível concluir que a inscrição indevida da autora nos serviços de proteção ao crédito ocorreu e mesmo após o pagamento, foi preciso uma decisão judicial para que ele fosse retirado. Nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)